Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. Convencendo-se o magistrado sobre a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, incabível a impronúncia (artigo 414, do Código de Processo Penal). É inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal na hipótese em que inexiste demonstração inequívoca no sentido de que a intenção dos réus era de apenas lesionar a vítima.